Tribunal: TJBA
Processo: 0501462-19.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501462-19.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Ana Lucia Almeida dos Santos e outros (2) Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP). PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO AVALIE A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ANPP EM PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). Tema Repetitivo n.º 1.098 do STJ. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO AVALIE, CONSIDERADAS AS NOVAS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP NA SITUAÇÃO CONCRETA EM EPÍGRAFE, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, que julgou procedente a Denúncia e condenou as Acusadas Ana Lucia Almeida dos Santos, Cassia Cristina de Souza e Jaqueline Santos da Silva como incursas no delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CP, fixando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo, ao final, a reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direito. II. Questões em discussão 2. A DEFESA, em seu arrazoado, requereu, preliminarmente, a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público possa se manifestar sobre a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a decretação de nulidade do feito até a resposta à acusação, tendo em vista que a Defesa não obteve acesso ao vídeo que registrou a prática delitiva. 3. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e a incidência do Princípio da Insignificância. III. Razões de decidir Preliminares 4. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 5. Ao exame dos autos, nota-se que a Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 15/08/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que veio a ocorrer em 23/01/2020. 6. O Ministério Público, em audiência de instrução, se manifestou pela inviabilidade do ANPP em razão de seu descabimento após o recebimento da Denúncia, em alinhamento à jurisprudência predominante nos tribunais superiores à época. 7. O STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.098, admitiu a possibilidade de celebração de ANPP no contexto de ações penais em curso quando da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime). 8. Recentemente, o STF firmou recente jurisprudência no sentido de que tendo o Ministério Público na origem negado ao Acusado o Acordo de Não Persecução Penal apenas no fato de o benefício não ser cabível após o recebimento da Denúncia, devem os autos ser encaminhados à instância de origem para que avalie o cabimento do ANPP (STF - HC: 185913 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024). 9. Preliminar acolhida e remessa dos autos à origem, para que o Parquet examine a possibilidade de celebração de ANPP, restando prejudicada a análise de mérito da Apelação interposta pela Defesa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação CONHECIDO, com o ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR RELATIVA À ANÁLISE DE VIABILIDADE DO ANPP, sendo determinada a remessa dos autos à origem, para que, consideradas as novas teses de retroatividade firmadas pelos Tribunais Superiores, o Ministério Público avalie o cabimento da celebração de ANPP na ação penal em apreço, restando prejudicada a análise de mérito da apelação interposta pela Defesa. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501462-19.2019.8.05.0271 da Comarca de VALENÇA, sendo Apelantes ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, CASSIA CRISTINA DE SOUZA e JAQUELINE SANTOS DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER A PRELIMINAR RELATIVA À POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), ficando prejudicado o exame de mérito da Apelação interposta pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.